Tribunal: STF
Processo: Rcl 79115
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA 246/RG). RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não terem sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    2. A parte agravante aponta ofensa ao decidido na ADC 16, a justificar a admissibilidade da medida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. Estando o pedido formulado na inicial circunscrito à cassação de ato em virtude de apontada afronta às teses fixadas no RE 760.931 (Tema 246/RG) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118/RG), mostra-se inadequada a inovação em sede recursal, objetivando a invocação, como paradigma, do acórdão prolatado na ADC 16. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.